Tribunal: TJBA
Processo: 8052312-93.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052312-93.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: WIRES FERNANDES SAMPAIO

Advogado(s)
:
ISABELLE CRISTINE OLIVEIRA RIBEIRO, LINCOLN ALEXANDRE TEIXEIRA CLARET, BRUNO GARCIA DA SILVA, ADELSON VICTOR MOTA SANTA CRUZ

AGRAVADO: Espólio de Nadilva Rosa de Jesus

Advogado(s)
:
HELLEN CRISTINA OLIVEIRA MELLO, JOSE RICARDO OLIVEIRA MELLO, LARISSA EDLA OLIVEIRA MELLO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTURMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO CONTRA SENTENÇA APRESENTADO JÁ NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA DOENÇA DO ADVOGADO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONDIÇÃO.

1. N
ão há nos autos elementos capazes de mitigar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural,
razão pela qual concedo o benefício para exonerar o recorrente do pagamento do preparo recursal.

2. O
juízo de primeiro grau identificou que no período da suposta incapacidade o antigo advogado desempenhava regularmente as suas atividades, que continuou a ser exercida no ano de 2023.
Além disso, em nenhum momento aquele patrono compareceu aos autos do processo para requerer a devolução do prazo em razão de alguma circunstância que o tenha acometido e inviabilizado o exercício da sua atividade profissional neste processo específico.

3. A simples especulação de que o antigo patrono possivelmente entregou o seu certificado digital para outra pessoa não basta para mitigar a constatação do juízo de que a atividade por ele desenvolvida continuou a ser desempenhadas ao longo do tempo, o que data venia, descaracteriza a justa causa que autorizaria a devolução do prazo, sobretudo porque na espécie esta medida teria por efeito inevitável a relativização de coisa já julgada há quase 3 (três) anos.

4. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052312-93.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
WIRES FERNANDES SAMPAIO
e como apelada
Espólio de Nadilva Rosa de Jesus
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.